Tribunal: TJSP
Processo: 1000610-02.2018.8.26.0363
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-04
Data de publicação: 2021-01-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE - PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA DEBATIDA NOS AUTOS - CARÁTER INFRINGENTE REVELADO.
Se a parte não concorda com o resultado do julgamento, deve buscar sua reforma pela via recursal adequada, tendo em conta que o efeito infringente emprestado aos embargos de declaração somente é cabível de forma excepcional, isto é,

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE - PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA DEBATIDA NOS AUTOS - CARÁTER INFRINGENTE REVELADO.
Se a parte não concorda com o resultado do julgamento, deve buscar sua reforma pela via recursal adequada, tendo em conta que o efeito infringente emprestado aos embargos de declaração somente é cabível de forma excepcional, isto é, uma vez constatada omissão ou contradição no julgado.
EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração no 1000610-02.2018.8.26.0363/50000
Voto no 28.499
Registro: 2021.0000000086
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1000610-02.2018.8.26.0363/50000, da Comarca de Mogi-Mirim, em que é
embargante THAIS REZENDE DE OLIVEIRA, é embargado INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ DE
LORENZI (Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E ANTONIO
TADEU OTTONI.
São Paulo, 4 de janeiro de 2021.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração no 1000610-02.2018.8.26.0363/50000
Voto no 28.499
Embargos de Declaração Cível no 1000610-02.2018.8.26.0363/50000 -Voto no 28.499
2
Comarca: MOGI MIRIM – 4a VARA
Embargante: THAIS REZENDE DE OLIVEIRA
Embargado: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AUSÊNCIA DOS
VÍCIOS
DA
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
E
OBSCURIDADE
-
PREQUESTIONAMENTO
DA
MATÉRIA DEBATIDA NOS AUTOS - CARÁTER
INFRINGENTE REVELADO.
Se a parte não concorda com o resultado do julgamento,
deve buscar sua reforma pela via recursal adequada, tendo
em conta que o efeito infringente emprestado aos embargos
de declaração somente é cabível de forma excepcional, isto
é, uma vez constatada omissão ou contradição no julgado.
EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o v.
acórdão de fls. 242/247 que, por unanimidade de votos, rejeitou a
preliminar arguida e negou provimento ao recurso da obreira, mantendo
a sentença de improcedência do pedido acidentário.
Alega a embargante, em síntese, que o decisum é omisso e
contraditório acerca da especialidade médica do perito. Sustenta que a
ausência de esclarecimentos sobre essa questão viola os artigos 473, II,
465, 477, §§ 2 e 3, 468, I, e artigo 480, §1, todos do Código de Processo
Civil. Afirma que é portadora de deficiência física nos membros
superiores, que resulta em incapacidade laborativa, tanto que possui
Carteira Nacional de Habilitação
CNH na modalidade pessoa com
deficiência. Postula o provimento do recurso, para que sejam supridos os
vícios apontados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração no 1000610-02.2018.8.26.0363/50000
Voto no 28.499
Embargos de Declaração Cível no 1000610-02.2018.8.26.0363/50000 -Voto no 28.499
3
É o relatório.
O que se almeja em embargos de declaração é a revelação
do verdadeiro sentido da decisão, razão pela qual deve ser afastada a
obscuridade, completada a decisão omissa ou eliminada a contradição
presente no julgado.
Somente por via excepcional podem os embargos de
declaração corrigir uma decisão que não se mostra consentânea com os
preceitos legais, gerando, portanto, no caso, efeito modificativo da
decisão impugnada, também chamado pela doutrina de “efeito
infringente”. Isto se dá normalmente quando se tratar de recurso com o
objetivo de completar a decisão omissa ou de eliminar contradição.
No caso em tela, não se fazem presentes os vícios
enumerados no art. 1022 do novo Código de Processo Civil.
Com efeito, cabe ao julgador formar seu convencimento
sobre a questão posta em debate, desde que o fundamente na prova dos
autos. Não está ele adstrito, deveras, à conclusão pericial (quanto à
incapacitação e ao nexo causal ou concausa com o trabalho), mas
também não está impedido de prestigiá-la quando houver elementos
objetivos que a embasem como no caso em tela.
Ao contrário do que alega a embargante, o acórdão não é
omisso com relação aos pontos levantados no recurso. Confira-se: “O

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração no 1000610-02.2018.8.26.0363/50000
Voto no 28.499
Embargos de Declaração Cível no 1000610-02.2018.8.26.0363/50000 -Voto no 28.499
4
juízo como destinatário da prova não é obrigado a estender a instrução
processual quando existirem nos autos elementos suficientes para a
formação de sua convicção. In casu, verifica-se que o laudo técnico
realizado é claro, objetivo e apresenta conclusão coerente com os
exames existentes nos autos, não se vislumbrando qualquer dúvida, ou
mesmo contradição que justificasse elucidação, logo, desnecessária a
repetição ou complementação da prova. Vale destacar que os
esclarecimentos solicitados já estão respondidos nos autos, expressa ou
tacitamente. A apelante procura desacreditar o trabalho pericial, mas,
de concreto, nenhuma prova fez no sentido de confirmar suas alegações.
(...). Acrescente-se, ademais, que o perito nomeado é especialista em
medicina do trabalho e perícias médicas, portanto, apto para a
avaliação do caso, de modo que suas conclusões merecem acolhimento.
Sem prejuízo, é certo que o mero inconformismo da parte com o
resultado da perícia que não lhe foi favorável não é motivo para
considerar o laudo nulo ou imprestável” (fls. 244/245).
De outra parte, consigne-se que o perito foi claro e coerente
em sua conclusão no que diz respeito à ausência de incapacidade
laborativa.
Ressalte-se que o louvado está em posição neutra entre as
partes e apresentou conclusão coerente com os dados objetivos
amealhados durante a instrução processual, sendo que os relatórios
médicos e exames juntados não tem o condão de infirmar as assertivas
periciais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração no 1000610-02.2018.8.26.0363/50000
Voto no 28.499
Embargos de Declaração Cível no 1000610-02.2018.8.26.0363/50000 -Voto no 28.499
5
Registre-se, que os documentos trazidos pela autora, em
especial a Carteira Nacional de Habilitação
CNH na modalidade
pessoa com deficiência, não têm o condão de afastar a conclusão
pericial, pois a CNH foi concedida em procedimento do qual não
participou o INSS, logo não serve como prova da incapacidade
laborativa.
Em que pese o inconformismo da embargante, dúvida não há
quanto ao teor e o alcance da decisão hostilizada, pois a questão
suscitada foi amplamente apreciada e analisada no acórdão recorrido,
não merecendo acolhimento.
Percebe-se, então, que a pretensão aqui demonstrada consiste
numa tentativa frustrada de se reverter o julgamento na direção mais
favorável aos interesses da embargante.
Se a parte não concorda com o resultado do julgamento, deve
buscar sua reforma pela via recursal adequada, e não como se pretende,
tendo em conta que o efeito infringente emprestado aos embargos de
declaração somente é cabível de forma excepcional, como se disse.
Observa-se, contudo, e isso está expresso nos autos, que a
razão da presente insurgência é o prequestionamento à luz dos
dispositivos constitucionais e legais federais invocados para possibilitar
o manejo de recursos nos órgãos máximos de justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração no 1000610-02.2018.8.26.0363/50000
Voto no 28.499
Embargos de Declaração Cível no 1000610-02.2018.8.26.0363/50000 -Voto no 28.499
6
Cumpre asseverar, nesse ponto, que o julgador não está
obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais invocados
pela parte, os quais dão sustentação jurídica à sua pretensão, sendo
suficiente que analise a matéria posta em julgamento e explicite as
razões pelas quais pauta sua decisão, num ou noutro sentido.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou sobre
o tema, por seu eminente Ministro LUIZ FUX, nestes termos: “A violação
ao artigo 535 do CPC ocorre quando há omissão, obscuridade ou contrariedade no
acórdão recorrido. Inocorre a violação, posto não estar obrigado o juiz a tecer
comentários exaustivos sobre todos os pontos alegados pela parte, mas, antes,
analisar as questões relevantes para o deslinde da controvérsia” (REsp. no
395.519-0-RS, DJ 2/9/2002, Julgados do STJ no 159, p. 32).
Enfim, ainda que o intuito precípuo do recorrente seja apenas
o de propiciar o prequestionamento da matéria, não são cabíveis os
embargos de declaração, se não forem observadas as hipóteses traçadas
no art. 1.022 do CPC, que demandam a presença de obscuridade,
contradição ou omissão no julgado.
Por tal razão, é de rigor a REJEIÇÃO DOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator